Tribunal: TCU
Processo: 011.807/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por omissão no dever de prestar contas referentes ao Convênio 658684/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de Buriti/TO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do convênio 658684/2009 - Proinfância (Siafi 655873), com vigência de 30/12/2009 a 21/10/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter o sobrestamento do julgamento do presente processo, determinado pelo Acórdão 7075/2022-TCU-Segunda Câmara , até o fim da vigência do Termo de Compromisso PAR no 160412 (Convênio original 658684/2009) e subsequente avaliação da prestação de contas pelo ente concedente; 9.2. reconhecer, nos termos do subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , a suspensão da contagem do prazo prescricional enquanto durar o sobrestamento deste processo; 9.3. autorizar a AudTCE a adotar as providências necessárias para o adequado monitoramento deste processo; 9.4. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Município de Buriti de Tocantins-TO e ao FNDE.